Tribunal: TJDFT
Processo: 0717788-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. BARULHO EXCESSIVO. ASTREINTES. VALOR. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo indícios da frequente emissão de ruídos, acima dos limites máximos de intensidade previstos na Lei Distrital n. 4.092/2008 e no Decreto n. 33.868/2012, que a regulamentou, a perturbar o sossego de vizinhos em isolamento social, mantém-se a tutela de urgência concedida.
2. As astreintes devem ser reduzidas a valor razoável, suficiente para servir de meio coercitivo e inibitório da conduta não desejada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.